Tribunal: TJPA
Processo: 0014099-81.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-26

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0014099-81.2014.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: FABIELE SALES DA COSTA BRONZE
DEFENSOR PÚBLICO: EDGAR MOREIRA ALAMAR
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR ÀS
LEIS DE Nº 13.654/2018 E 13.964/2019)
E II, DO CÓDIGO PENAL.
ERROR IN JUDICANDO
NA DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DOSIMETRIA REFEITA, DE OFÍCIO, ANTE
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, reformando, de ofício, a dosimetria da pena, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém,16 de novembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0014099-81.2014.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: FABIELE SALES DA COSTA BRONZE
DEFENSOR PÚBLICO: EDGAR MOREIRA ALAMAR
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Fabiele Sales da Costa Bronze, sob o patrocínio da Defensoria Pública, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquela a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior às
Leis de nº 13.654/2018 e 13.964/2019)
e II, do Código Penal.

Na denúncia (fls. 02 a 04), narra o
dominus litis
que a apelante, no dia 23/07/2014, por volta das 22h30, na Vila Martins, Bairro da Cidade Velha, em unidade de desígnios com indivíduo não identificado, subtraiu da adolescente Margarete Leão Gomes, mediante ameaça de morte com o uso de um canivete, uma bolsa pequena onde continha um fone de ouvido, um aparelho celular, um cordão folheado a ouro e uma banda de brinco bijuteria.

Relatou, ainda, o
Parquet
, que um policial apaisana, após ouvir os gritos da vítima, perseguiu e conseguiu prender a apelante, a qual foi avistada por populares jogando a bolsa e o canivete no chão.

Houve o recebimento correlato (fl. 11).

A resposta escrita deu-se com reservas de defesa para a ocasião das alegações finais (fl. 19).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram a vítima e 01 (uma) testemunha (policial militar), assim como se interrogou a apelante (fls. 61 a 62, 64 a 65 e 77 a 78).

As partes apresentaram memoriais (fls. 92 a 97 e 98 a 102).

Ao sentenciar, a magistrada de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar a apelante pela prática do artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior às
Leis de nº 13.654/2018 e 13.964/2019)
e II, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato (fls. 103 a 107).

As razões recursais voltaram-se à reforma da sentença por
error in judicando
na dosimetria da pena, ante a incidência das atenuantes do artigo 65, incisos I e III, alínea d, do Código de Processo Penal, a possibilidade da aplicação da pena abaixo do mínimo legal, os princípios constitucionais da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção à confiança e a aferição da inconstitucionalidade da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (fls. 132 a 136).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum
, do ato judicial ora recorrido (fls. 137 a 144).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim (fl. 150).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor de ser o apelo conhecido e improvido (fls. 155 a 160).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 29 de outubro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do juiz e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao julgador
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

Ao compulsar os presentes autos, verifico a precisão de reforma da dosimetria da punição imposta à apelante, não,
data maxima
venia, pelas razões arguidas no teor do recurso, mas, sobretudo, em vista da alteração no Código Penal promovida pela Lei 13.654/2018, a qual deixou de considerar o emprego de arma branca como causa de aumento da reprimenda.

É de rigor, por conseguinte, a aplicação da
novatio legis in mellius
, em consonância com o artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República.

É bem verdade que a Lei 13.964/2019, que passou a vigorar em 23/01/2020, prevê, de maneira específica, o uso de arma branca como causa de aumento da pena na proporção de 1/3 (um terço) até a metade (artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal). Mas, como isso, no contexto dos autos
,
geraria prejuízo à apelante, a tão novel lei não se faz a essa aplicável.

Em suma, pois, remanesceu,
in casu
, apenas, o concurso de pessoas como majorante do delito.

Por oportuno, segue trecho da sentença correspondente à individualização da reprimenda imposta à apelante (fls. 106, verso, a 107):
Passo à dosimetria da pena do condenado do art. 59 e art. 68 do CP:
Culpabilidade: A culpabilidade mostrou-se normal à espécie (neutro); Antecedentes: não registra, sendo elemento neutro. Personalidade: normal, sendo elemento neutro. Motivos do Crime: São inerentes ao tipo, sendo elemento neutro; Circunstâncias: As circunstâncias devem ser valoradas em desfavor da ré, pois praticou o crime em concurso de agentes, o que diminui a capacidade de resistência da vítima; Consequências do Crime não se mostram graves, sendo elemento neutro. Conduta Social: Não há elementos a indicar qual a conduta social, sendo elemento neutro. A vítima em nada contribuiu para o ilícito, sendo elemento neutro.
Atenta às diretrizes do artigo 68 c/c o art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 dias-multa (fixado o dia multa em 1/30 do salário mínimo), por considerar desfavorável as circunstâncias.
A ré era menor de 21 anos na época dos fatos, assim como confessou parcialmente os fatos, motivos pelos quais reduzo a pena base em 08 meses e 30 dias-multa, em razão de serem duas as circunstâncias atenuantes. Não há circunstância agravante.
Não há causa de diminuição de pena. No entanto, considerando o emprego de arma, aumentando a pena em 1/3, passando-a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e 13 dias-multa, fixado o dia multa em 1/30 do salário mínimo, a qual torno real, concreta e definitiva.
A ré tem o direito de recorrer em liberdade, uma vez que não encontro motivação para a decretação de sua prisão preventiva, por este fato.
Incabível a substituição das penas privativas de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que não obedece ao requisito legal previsto no art. 44, I, do Código Penal, em virtude de o crime ter sido praticado com grave ameaça contra a vítima.
Considerando que ainda não cumprido o requisito objetivo, ou seja, não cumprido o tempo necessário para progressão de regime, mantenho o regime inicial de cumprimento como fixado acima.

Na primeira fase, a magistrado sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a circunstância do crime, não havendo mácula alguma nisso, uma vez que deslocou para esta etapa uma das causas de aumento da última.

Ilustrativamente:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO "2/3" DO ART. 157, § 2º-A, DO CÓDIGO PENAL. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONCURSO DE PESSOAS. AUMENTO DA PENA-BASE EM 1/6. POSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. ADEQUADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PRECEDENTES. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
IV - É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes (AgRg no REsp n. 1.551.168/AL, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,DJe de 2/3/2016).
V - Havendo circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, é possível a fixação do regime mais gravoso. Precedente.
Habeas corpus não conhecido.
(HC 606.212/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020)

Ocorre que, como, agora, permanece, unicamente, uma majorante, nada justifica seu deslocamento.

Entretanto, não há que negar que a circunstância judicial ¿
culpabilidade do agente¿
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) - mostra-se

elevada
; pois sua reprovação social ultrapassa à própria do tipo, já que a apelante utilizou-se de um estilete para render a vítima.

Diante do exposto,
fixo, porque proporcional e justa, a pena-base em 05 (seis) anos de reclusão, mais 60 (sessenta) dias-multa,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Na segunda fase, a juíza
a quo
, acertadamente, reconheceu as atenuantes da menoridade penal e da confissão espontânea da apelante (artigo 65, incisos I e III, alínea g, do Código Penal). Logo, respeitando a orientação jurisprudencial da proporção de 1/6 (um sexto) para cada, assim como o limite legal imposto à reprimenda corporal,
resulta

a punição intermediária da apelante em 04 (quatro) anos de reclusão, mais 40 (quarenta) dias-multa.

Essa decisão, em desacordo com os argumentos recursais, está em consonância com a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: ¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Ressalto que esse entendimento resta confirmado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Eis, inclusive, precedente desta Egrégia Corte de Justiça a respeito:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO CONSUMADO PARA A FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. DESNECESSÁRIA A POSSE TRANQUILA DA COISA SUBTRAÍDA. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. ATENUANTES DE CONFISSÃO E MENORIDADE NÃO VALORADAS EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231 STJ. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Consuma-se o roubo tão somente com a inversão da posse, sendo irrelevante, para a caracterização do ilícito, a posse tranquila da res furtiva. 2. Não há que se falar em redução da pena-base, quando o juiz sentenciante já a aplicou em seu patamar mínimo. 3.
Correta a postura do juízo sentenciante, em manter, na segunda fase, a pena no grau mínimo de 04 (quatro) anos, prevista para o delito em espécie, conforme entendimento sumulado do STJ, no sentido de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal.
4. Não há lugar para reconhecimento de participação de menor importância alegada pelo apelante, tendo em vista que concorreu de forma relevante para a ação criminosa, restando demonstrado nos autos que coube ao recorrente subtrair a bolsa da vítima, enquanto o seu comparsa segurava o braço desta, sendo evidente que sua conduta contribuiu para a efetivação do crime. 5. Recurso conhecido e improvido à unanimidade. (Destaquei)
(2017.04160837-42, 181.066, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-26, Publicado em 2017-09-28)

Na terceira fase, inexistente qualquer causa de diminuição da pena, mas remanescente a de aumento relativa ao concurso de pessoas, aplico o patamar mínimo de 1/3 (um terço), resultando a punição da apelante, definitivamente, em:
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa, os quais reduzo para 13 (treze) dias-multa, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade da apelante e levando em conta a valoração negativa de 01 (uma) circunstância judicial - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal - mantenho o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, reformando, contudo, de ofício, a dosimetria da pena.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator